Tribunal: TJMT
Processo: 1031159-87.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1031159-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 318.316.054-49 (AGRAVANTE), LAIARA CRISTINA DEBO - CPF: 008.513.132-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1031159-87.2025.8.11.0000- COMARCA DE CAMPO NOVO DE PARECIS

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOSE CICERO DA SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar a condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal. A defesa sustentou que o apenado, de 77 anos, portador de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial, necessitaria de cuidados médicos específicos não disponibilizados no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar a apenado idoso e portador de doenças crônicas, diante da alegada ausência de estrutura prisional adequada para o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, sendo a extensão do benefício a regimes mais gravosos admitida apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inviabilidade absoluta do tratamento médico no cárcere.

4.

O laudo médico apresentado indica que o apenado é portador de diabetes tipo 2 e hipertensão arterial, enfermidades que, embora demandem acompanhamento, não se caracterizam como gravíssimas ou descompensadas.

5.

Não há nos autos prova inequívoca de que o estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer tratamento adequado, tampouco de que a permanência no cárcere represente risco concreto à vida ou à integridade física do apenado.

6.

A idade avançada, por si só, não presume incapacidade física ou ausência de suporte médico prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de que a doença grave não pode ser tratada intramuros.

2.

A idade avançada, desacompanhada de demonstração da inviabilidade de tratamento no cárcere, não autoriza a substituição da prisão por domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A e 226, II; LEP, art. 117; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Execução Penal nº 1025189-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.04.2024; TJ-MT, N.U 1030203-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024; STJ, AgRg no HC 792684/ES, Sexta Turma, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
José Cícero da Silva
, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado
, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. O início do cumprimento da pena ocorreu em 10 de fevereiro de 2025. O recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa.

A defesa requereu a concessão de
prisão domiciliar
, com fundamento no art. 117, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, alegando que o agravante possui 77 (setenta e sete) anos de idade e é
portador de diabetes mellitus tipo 2 (CID E11
), necessitando de aferição constante da glicemia, alimentação balanceada e uso de medicamentos controlados.

Sustentou, ainda, que o estabelecimento prisional
não possui estrutura adequada
para fornecer os cuidados médicos necessários ao agravante, tendo a própria família que providenciar os medicamentos, conforme informações prestadas pela unidade prisional. (id. 313791869)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso. (id. 313791869)

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id. 313791869)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr.

Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de agravo em execução
, conforme entendimento sumariado:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA:
PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 318, DO CPP, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(ID

317453858).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025